Tribunal: TJMT
Processo: 1010233-79.2021.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010233-79.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE COSME ALMEIDA - CPF: 031.851.381-12 (APELANTE), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), EVANILDO DA SILVA MOREIRA LOPES - CPF: 836.679.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERTON PADILHA DOS SANTOS - CPF: 042.222.561-45 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/2006).
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR
. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES A INDICAR A PRÁTICA DELITIVA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADO.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR ELEMENTOS ROBUSTOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM O FIM COMERCIAL DA DROGA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006).
DESCABIMENTO. CONTEXTO FÁTICO QUE DEMONSTRA A TRAFICÂNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
. INVIABILIDADE.
COMPENSAÇÃO PARCIAL ADEQUADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou
o recorrente
à pena de 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, e ao pagamento de 656 dias-multa
, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006. A Defesa argui, preliminarmente, nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar supostamente ilegal. No mérito, requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, além da compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão extrajudicial.

II.
Questão em discussão
: (I) Pretendida nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar, por ausência de justa causa e autorização judicial; (II) Pedido de absolvição por insuficiência probatória; (III) Pretensão subsidiária de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (IV) Pedido de compensação integral entre a agravante da reincidência específica e a atenuante da confissão extrajudicial.

III.
Razões de decidir
:

A diligência policial que resultou na abordagem e ingresso no domicílio do apelante decorreu de fundadas razões, evidenciadas por denúncias anônimas, comportamento suspeito e tentativa de fuga do réu, configurando estado de flagrância, nos termos do art. 302 do CPP e do art. 5º, XI, da Constituição Federal, afastando-se a alegada nulidade.

A materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes foram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo de constatação de droga
(155,2g de maconha acondicionados em 20 porções
) e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela
prisão, bem como pelas circunstâncias da apreensão e confissão extrajudicial do réu.

Descabe a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando a quantidade, forma de acondicionamento e contexto da prisão que revelam a destinação mercantil da droga, sendo irrelevante eventual condição de usuário.

Inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão extrajudicial e a agravante da reincidência específica, em conformidade com o entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal, que admite apenas a compensação parcial nesses casos.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Tese firmada:

A busca pessoal e domiciliar realizada em estado de flagrância, fundada em denúncias anônimas e comportamento suspeito do agente, não configura nulidade, sendo desnecessária autorização judicial.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelas provas colhidas nos autos, é inviável a absolvição por insuficiência probatória.

Descabe a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quando as circunstâncias fáticas evidenciam a mercancia de entorpecentes.

Em se tratando de reincidência específica, a compensação entre a agravante e a atenuante da confissão deve ser apenas parcial, observando-se os princípios da individualização e proporcionalidade da pena.

Dispositivos legais citados:
CF, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 302, 593, I e 577; CP, art. 107; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33,
caput
.

Jurisprudência
s
aplicáve
is
:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
10/10/2016; STJ, RHC 131.263/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
28/08/2020;
TJSC – AC 21.376 – Rel. Ernani Ribeiro – JC 53/464
;
STJ, REsp 1947845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
24/06/2022;
STJ - REsp 1947845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
24/06/2022
; MT,
N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024
;

TJMT,N.U 1004585-83.2023.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,
DJe
27/03/2024;
e,
TJMT, Enunciado
s
n.º 03 e 08 das Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por

André Cosme Almeida
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
que o condenou à pena de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, 656 (seiscentos e cinquenta e seis) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e, posteriormente, também por advogada constituída,
Dra.
Ana Maria Magro Martins,
argui,
preliminarmente
, a nulidade do processo, sob o fundamento de
ilegalidade na busca pessoal e domiciliar
realizada, por ausência de justa causa ou mandado judicial. No mérito, sustenta a
insuficiência probatória para a condenação, pleiteando sua absolvição.
Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
(posse de drogas
para uso pessoal), aduzindo que foi encontrada apenas uma porção de maconha em sua posse, de pequena quantidade e para consumo eventual, inexistindo prova concreta de mercancia ou flagrante de venda. Ainda, postula,
a
compensação integral entre a atenuante da confissão extrajudicial e a agravante da reincidência específica
.

Ao final, a Defesa
prequestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa
, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário
(Ids.
244725168
e
244725183
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 24472518
5
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto por André Cosme Almeida (Id.
254545683
).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR
-
NULIDADE
RELATIVA
À
ABORDAGEM PESSOAL E DOMICILIAR.

A Defesa do
a
pelante sustenta que as provas apresentadas são consideradas ilícitas, argumentando
a
ilegalidade na abordagem policial e posterior ingresso no domicílio do apelante, sem prévia autorização judicial.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar
.

Com efeito, verifica-se d
as declarações dos agentes policiais que participaram da abordagem, que inicialmente, houve
denúncias especificando a pessoa do réu e o local em que estaria ocorrendo
, motivo pelo qual foram até o local e, de fato
,
encontraram o acusado em atitude
suspeitas, pois ao avistar a viatura tentou evadir-se do local, ocasião que o abordaram e encontram em seu poder substância entorpecentes, o qual informou ainda, que em sua residência havia mais uma certa quantidade guardada.

Neste sentido, vejamos as declarações do
policial
Evanildo da Silva Moreira Lopes
,
em
ambas as fases procedimentais:

“...
que a presente guarnição de polícia militar recebeu diversas denúncias de que um rapaz chamado André estaria traficando drogas em uma chácara no Projeto Casulo
;
Que, segundo os relatos, a venda de drogas estava acontecendo naquele instante na frente de sua residência para dois indivíduos em uma motocicleta azul;

Que, de posse dessas informações, deslocaram-se de imediato ao local indicado, onde conseguiram encontrar somente o suspeito André Cosme Almeida, ainda na frente de sua residência; Que, ao perceber a presença da viatura, jogou uma nota de cinquenta reais no solo, o que lhes pareceu muito suspeito
;
Que, durante a revista pessoal, foi encontrado no bolso da frente do shorts que vestia, uma pequena trouxa de maconha
;
Que, em seguida, foi indagado ao suspeito sobre os dois indivíduos que estavam com ele na residência, tendo este respondido que saíram há pouco e que ele havia vendido uma trouxa de maconha pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
;
Que essa seria a nota que ele acabara de jogar no chão
;
Que, diante dos indícios, perguntaram ao suspeito sobre o restante das drogas que possivelmente teria guardado; Que este respondeu que

estaria guardado em um barraco de madeira cheio de tralhas entre dois pneus velhos
;
Que, em seguida, localizaram o invólucro com dezenove trouxas de maconha
;
...
”.
(Fase Policial – Testemunha Evanildo da Silva Moreira Lopes – id. 244724717,
pg. 67
).

“... que o barraco ficava a menos de um metro da casa do réu
; (...)
que o réu já fora abordado anteriormente por tráfico de drogas
; (...)que
até a viatura chegar até o local deu tempo suficiente para que o réu e os rapazes se desfizessem dos entorpecentes, muito embora o cheiro proveniente do uso da maconha tenha ficado no local, sendo conhecido pela polícia
; (...)
que a justa causa que subsidiaram a ronda foram as denúncias anônimas recebidas a respeito dos rapazes na moto que iriam comprar drogas com o réu
: (...)
que o réu mostrou os entorpecentes para a polícia armazenados no barracão de livre e espontânea vontade e que foi muito colaborativo com a polícia
; (...)

a
credita que tenha sido o soldado Ewerton quem fez a revista pessoal do réu, e
que foram encontradas cerca de 20 trouxinhas de entorpecentes dentro de uma sacola
;
que foi feita revista domiciliar dentro da casa de madeira do réu
”.
..”. (
Fase Judicial – Testemunha Evanildo da Silva Moreira Lopes).

Por seu turno,
o policial
Ewerton Padilha dos Santos
, na fase judicial, confirmou as declarações da testemunha Evanildo. Vejamos:

“
No dia da ocorrência a guarnição já teria recebido algumas denúncias de vizinhos, de que o réu estaria realizando tráfico de drogas no local. Por conta disso, se dirigiram até a chácara onde mora o réu, o qual, ao avistar a viatura, correu em tentativa de

evadir-se da polícia, jogando ao chão uma nota de 50,00. A guarnição conseguiu alcançá-lo e fez sua abordagem, momento em que foi encontrado no bolso do shorts do réu uma porção de
maconha, o qual admitiu no momento da abordagem que seria para venda, bem como que a nota de 50,00 dispensada ao chão seria proveniente de uma venda que teria acabado de efetuar
.
Em seguida, confessou que teria mais entorpecentes depositados, indicando à polícia o local onde estavam armazenadas. Disse que estavam escondidas 19 porções, já individualizadas e prontas para venda, em uma sacola acomodada entre dois pneus no interior do barraco que havia no quintal
”.
..”. (Fase Judicial – Testemunha
Ewerton Padilha dos Santos
).

Portanto, a
diligência realizada pelos policiais militares decorreu de fundada suspeita,
pois havia denúncias indicando o acusado como um possível traficante na
quela
área e ele
ao perceber a aproximação da guarnição policial, demonstrou comportamento suspeito e
tentou
empreende
r
fuga
, não logrando êxito
em sua empreitada
, ocasião em que os policiais o abordaram e encontraram substância entorpecente consigo.

Além disso, no momento da abordagem, o acusado informou que havia mais entorpecentes em sua residência, onde, de fato encontraram o restante da droga que foi apreendida.

Assim sendo,
tais circunstâncias
constituem justa causa apta a fundamentar pela legalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas
, sendo
suficiente para caracterizar o estado de flagrância e justificar tanto a busca pessoal quanto o ingresso no imóvel, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que excepciona a inviolabilidade domiciliar nos casos de flagrante delito, e do artigo 302 do Código de Processo Penal.

Além disso, o conjunto probatório demonstra que a entrada dos policiais na residência decorreu de situação emergencial, motivada pelo flagrante do crime de tráfico de drogas, não se tratando de diligência arbitrária ou abusiva.

Precedentes dos Tribunais Superiores corroboram tal entendimento, assentando que o comportamento suspeito do indivíduo e a tentativa de fuga autorizam a abordagem pessoal e a entrada no domicílio, quando verificado o estado de flagrância, não sendo exigível, nessas hipóteses, autorização judicial prévia
, vejamos:

"A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, justifica-se apenas se houver fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito."

(STF - RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
DJe
10/10/2016)
.

"A diligência policial que resulta na apreensão de substâncias entorpecentes, desde que realizada em situação de flagrante delito e com justificativas plausíveis, não caracteriza violação do domicílio."

(STJ - RHC 131.263/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
28/08/2020)
.

Além disso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que “é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes da Lei de Drogas, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância”.

Dessa forma, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal ou em nulidade processual, razão pela qual
rejeita-se a preliminar suscitada pela Defesa
.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem
interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 20 de março de 2021, por volta das 18h50, em via pública na rua Sandra, Chácara 10, Projeto Casulo, em Sinop/MT,
o denunciado ANDRÉ COSME ALMEIDA trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, 20 (vinte) porções totalizando massa bruta total de 155,2g (cento e cinquenta e cinco gramas e dois decigramas) de substância entorpecente denominada maconha,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos
, a polícia militar recebeu diversas denúncias dando conta de que um rapaz chamado André traficava drogas em uma chácara no Projeto Casulo
.
Segundo informação, naquele instante, a comercialização ocorria na frente da residência do suspeito para dois indivíduos em uma motocicleta azul, motivo pelo qual, de imediato, os militares se dirigiram até o local informado e encontraram apenas o denunciado ANDRÉ que ao visualizar a viatura, jogou uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao solo
.

Abordado, fora encontrado no bolso da frente
do shorts
do denunciado 01 (uma) pequena trouxa de maconha

e, em seguida, indagado ao denunciado sobre os dois indivíduos que estavam no local, ele respondeu que tinham acabado de sair da residência e que havia vendido para eles maconha pelo montante de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo a nota que havia jogado no chão.

Questionado sobre o restante da droga,
o denunciado
afirmou que estava guardado em um barraco de madeira, entre dois pneus velhos, tendo sido encontrado neste local um invólucro contendo 19 (dezenove) trouxas de maconha
.

Conforme laudo constatação de droga ID: 56717793 - Pág. 77/78, as
20 (vinte) porções de maconha encontradas com ANDRÉ totalizaram 155,2g (cento e cinquenta e cinco gramas e dois decigramas) de massa bruta
.
..”. (Denúncia – id.
244724724
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

QUANTO À ALMEJADA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇ
Ã
O DO DELITO DE TRÁFICO, PARA O DELITO DE USO
.

Em suas razões recursais, pugna a defesa pela absolvição do apelante, sob o fundamento de insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo próprio.

Todavia, razão
não
assiste ao apelante.

A materialidade delitiva encontra-se
devidamen
te demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 244724716), pelo Auto de Apreensão nº 2021.16.44763 (Id. 244724710), pelo Boletim de Ocorrência nº 2021.72777 (Id. 244724712) e, especialmente, pelo
Laudo de Constatação de Droga nº 500.2.04.2021.003280-01
,
que atestou serem as substâncias apreendidas
20 (vinte) porções de maconha
, com peso bruto total de
155,2 gramas
.

A autoria, por sua vez, restou igualmente evidenciada pelos
elementos colhidos no curso da instrução criminal, destacando-se o
s
depoimento
s
firme
s
e coerente
s
dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que afirmaram ter visualizado o réu em atitude suspeita, sendo encontrado em seu poder não apenas a droga mencionada, mas também valores em moeda nacional, característicos da mercancia ilícita (Auto de Prisão em Flagrante - Id. 244724716).

Conforme descrito no Relatório nº 144/2021 do Inquérito Policial (Id. 244724712, p. 1), ao ser abordado, o apelante confessou informalmente à guarnição que estava traficando drogas,
o que está de acordo com as declarações dos
agentes policiais
Evanildo da Silva Moreira Lopes
e
Ewerton Padilha dos Santos
,

conforme
retro
transcrito
, por ocasião da análise da preliminar.

Em sede de interrogatório
policia
l, o réu optou pelo direito ao silêncio (Id. 2447247
17, pg. 73
)
.

Em
juízo
, o réu confessou que possuía certa quantidade de maconha
, todavia, como sói acontecer, alegou que se destinava ao consumo próprio,
negando que a droga apreendida estivesse destinada à mercancia. Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. As circunstâncias da apreensão — quantidade, forma de acondicionamento e local em que se encontravam as substâncias — revelam, inequivocamente, a destinação comercial do entorpecente.

Ademais, os elementos extraídos do aparelho celular do réu, submetido à perícia técnica, evidenciaram a existência de fotos de entorpecentes e anotações contendo nomes e valores, corroborando os indícios de atividade ilícita.

A jurisprudência pátria, inclusive, é firme no sentido de que:

“Para a formação de um juízo de certeza razoável sobre o comércio de drogas de
agente
devidamente processado, não é
indispensável a prova efetiva do tráfico. Tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido, tais como, a apreensão em seu poder de razoável quantidade de maconha, de balança de pesagem, de envolvimentos anteriores com a polícia, dentre outros elementos”
.
(TJSC – AC 21.376 – Rel. Ernani Ribeiro – JC 53/464).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"
P
ara a configuração do delito de tráfico dedrogas,nãoé necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz" ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem atraficância(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
14/12/2021).

Registre-se, por ser importante
, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por fim, há de ser observado,
que não
existe
nos autos qualquer indício de que as substâncias apreendidas
se destinavam
ao uso exclusivo do apelante, sendo a quantidade apreendida, sua forma de acondicionamento e
o contexto da prisão (abordagem em via pública, com valores em dinheiro e
forma de acondicionamento
da droga) indicativos inequívocos da finalidade mercantil.

Ademais, quanto à pretensão da defesa do
a
pelante, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06,

ainda, que o acusado fosse usuário,
temos que o fato
dele
ser usuário, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita,
não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a responsabilidade criminal imputada ao apelante,
impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Desse modo, afasta-se, de forma categórica, a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, assim como a pretensão subsidiária de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, por absoluta incompatibilidade com o conjunto probatório constante nos autos.

NO TOCANTE
À
DOSIMETRIA DA PENA

No que se refere à dosimetria da pena, a Defesa sustenta a necessidade de compensação integral entre a atenuante da confissão extrajudicial e a agravante da reincidência específica, sob o argumento de que ambas se equivalem em valor jurídico.

Contudo, razão
não
assiste ao recorrente.

O juízo sentenciante, com acerto, afastou a possibilidade de compensação integral, reconhecendo apenas a compensação parcial, em razão da reincidência específica do réu e da confissão ter ocorrido exclusivamente na esfera policial, sem confirmação em juízo.

Importante ressaltar que, embora haja precedentes que autorizem a compensação integral, tais decisões limitam-se aos casos em que a reincidência não é específica ou quando não há
multirreincidência
. A jurisprudência prevalente e atualizada do STJ reafirma que, em se tratando de reincidência específica, a compensação deve ser mitigada, observando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Nesse sentido:

"A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1947845/SP, consolidou entendimento no sentido de que, embora possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, esta deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, sendo vedada a compensação integral quando se trata de reincidência específica ou
multirreincidência
"
.
(STJ - REsp 1947845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
24/06/2022).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
–
(...)
– COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE –
(...)
RECURSO
PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

“
Constatada a
multirreincidência
, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência
” (
AgRg
no HC 580.942/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA,
DJe
22/10/2020).

(...)

(N.U 1004585-83.2023.8.11.0004,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
.

No caso concreto, o réu ostenta condenação anterior pelo mesmo delito de tráfico de drogas, circunstância que caracteriza reincidência específica e justifica a compensação parcial, exatamente como procedeu o juízo sentenciante.

Assim sendo, afasta-se a tese defensiva de compensação integral, mantendo-se a compensação parcial aplicada na sentença, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado
pela Defesa Público
, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT,
Nº
0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no
DJe
05/02/2021)
, registro que os artigos elencados pel
o
Defensor Público
e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste
vot
o, ficando, pois,
prequestionados
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025